Tribunal: TJDFT
Processo: 0740568-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO – ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:

“O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela autora, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais.

Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto no ID 34587151.

Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 25, inciso I, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Operada a preclusão, baixem os autos.

Intimem-se”.

2. No Agravo Interno interposto se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que a parte recorrente deveria ser previamente intimada para o recolhimento complementar do valor devido a título de preparo recursal.

3. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, não se há de aplicar a norma genérica do art. 1.007 do CPC quando lei especial (§ 1o, do art. 42, da Lei no 9.099/95) estabelece procedimento diverso e prazos próprios para a prática do ato. Aplicação do Enunciado 161 do FONAJE – Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95.

4. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante.

5. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, porque ausente o pagamento do preparo recursal, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.

7. De outro giro, relativamente ao ônus sucumbencial, assiste razão ao agravante, de modo que, desta feita corrijo erro material constante da decisão impugnada e onde se lê: “Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa”, leia-se: “Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa”.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO nos termos supra.

9. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.